Tribunal: CARF
Processo: 15586.000431/2009-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-25

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.000431/2009-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.276 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
2 de dezembro de 2020
Recorrente
CIA DE TRANSPORTES E ARMAZENS GERAIS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
DEIXAR A EMPRESA DE ARRECADAR, MEDIANTE DESCONTO DAS
REMUNERAÇÕES DOS SEGURADOS EMPREGADOS. CFL 59.
Constitui descumprimento de obrigação acessória deixar a empresa de
arrecadar, mediante desconto das remunerações, as contribuições de segurados
empregados.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. SÚMULA CARF No 28.
VINCULANTE.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a
Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de
14/07/2010).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.000431/2009-56
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.276 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000431/2009-56

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face da decisão (fls. 137 a 140), que julgou
improcedente a impugnação e manteve o crédito constituído por meio do Auto de Infração
DEBCAD no 37.228.145-1 (fls. 2 a 8), emitido em 30/04/2009, por ter a empresa deixado de
arrecadar, mediante desconto das remunerações, as contribuições dos segurados empregados e
trabalhadores avulsos a seu serviço (CFL 59).
A DRJ julgou a impugnação improcedente nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
AUTO-DE-INFRAÇÃO.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
ARRECADAR
CONTRIBUIÇÃO DE SEGURADOS.
A omissão da empresa em arrecadar, mediante desconto nas remunerações, as
contribuições dos segurados empregados e contribuintes individuais a seu serviço
caracteriza descumprimento de obrigação acessória, prevista no art. 30, I alínea “a” da
Lei 8212/91, ensejando a aplicação de multa.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte foi cientificado da decisão em 21/01/2010 (fl. 144) e apresentou
recurso voluntário em 11/02/2010 (fls. 145 a 166) alegando a) nulidade da autuação porque os
desembolsos com assistência médica aos dependentes dos segurados não têm natureza salarial e
b) ausência de ilicitude.
Sem contrarrazões.
o relatório.
Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
A recorrente sustenta que os valores pagos a título de assistência médica prestada
aos dependentes dos segurados não compõem a base de cálculo das contribuições à seguridade
social porque não têm natureza salarial.
1. Preliminar de julgamento
Através do Auto de Infração 37.228.145-1 (fls. 2 a 8), foi constituído crédito
tributário, por ter a empresa deixado de arrecadar, mediante desconto das remunerações, as
contribuições dos segurados empregados e trabalhadores avulsos a seu serviço (CFL 59).

Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.276 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000431/2009-56

Em decorrência do Mandado de Procedimento Fiscal no 0720100.2008.00824,
foram lavrados mais 11 Autos de Infração:

No voto condutor do aresto recorrido foi informado que os Autos de Infração por
descumprimento da obrigação principal são os DEBCAD no 37.196.804-6; 37.196.803-8 e
37.196.805-4, cujo julgamento se constitui em questão antecedente ao dever instrumental e deve
ser replicado no julgamento das obrigações acessórias.
Em todos os três processos, os lançamentos foram realizados tendo como fato
gerador os valores custeados pela empresa aos empregados e dirigentes a título de assistência
médica prestada aos dependentes dos segurados, no período de 01/2004 a 12/2004.
As três impugnações foram julgadas parcialmente procedente para excluir as
competências 01/2004 a 04/2004 fulminadas pela decadência.
No mérito, quanto às demais competências, os lançamentos foram julgados
procedentes sob os fundamentos de que foi comprovado o fornecimento do beneficio no caso em
comento em desacordo com o legalmente exigido para que se enquadrasse nas hipóteses
excepcionadas do salário-de-contribuição, razão que reforça a obrigatoriedade da inclusão do
mesmo nas GFIP.
DEBCAD
Valor
lançado
(R$)
Processo
Acórdão
Contribuições lançadas
Resultado: devido o
crédito tributário no
valor principal
remanescente de R$
37.196.804-6
35.899,82
15586.000422/2009-65
12-26.560
Contribuição
patronal
e
a
destinada ao financiamento dos
benefícios concedidos em razão
do grau de incidência de
incapacidade
laborativa
decorrentes
dos
riscos
ambientais do trabalho.
13.696,90
37.196.803-8
11.527,92
15586.000421/2009-11
12-26.599
Contribuição dos segurados
4.435,80
37.196.805-4
8.357,74
15586.000423/2009-18
12-26.561
Destinadas a Outras Entidades
e
Fundos
Paraestatais
-
Terceiros (Salário Educação,
INCRA,SEBRAE,
SESC
e
SENAC)
3.215,96

Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.276 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000431/2009-56

Após o julgamento pela DRJ, a contribuinte apresentou pedido de desistência dos
recursos voluntários em razão do pedido de parcelamento dos débitos e os autos foram
devolvidos à Origem.

Do exposto, uma vez que subsistem as obrigações principais, passo à análise da
controvérsia quanto à aplicação da multa relacionada ao CFL 59.
2. Da obrigação acessória
Através do Auto de Infração DEBCAD no 37.228.145-1 (fls. 2 a 8) foi constituído
crédito tributário no valor de R$ 1.329,18, sob o fundamento de que a empresa deixou de
arrecadar, mediante desconto das remunerações, as contribuições dos segurados empregados e
trabalhadores avulsos a seu serviço (CFL 59).
A recorrente limitou-se a reiterar os termos da impugnação apresentada; assim,
em vista do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais1, não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante

1 Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e
III - relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos conselheiros do colegiado,
previamente ao início de cada sessão de julgamento correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos no § 1o, a ementa, o
relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira instância, se o relator registrar
que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e
adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.276 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000431/2009-56

a segunda instância administrativa, estando a conclusão alcançada pelo órgão julgador de
primeira instância em consonância com o entendimento deste Relator, adoto os fundamentos da
decisão recorrida, mediante transcrição do inteiro teor de seu voto condutor (fls. 139 a 140):
8. Analisando o texto legal que dá suporte a lavratura do presente auto e, também, o
Regulamento aprovado pelo Decreto 3.048/99, e transportando ao caso em espécie,
entende-se que o alcance e sentido do art. 30, inciso I, alíneas “a” e “b” da Lei 8.212/91,
aplica-se perfeitamente ao caso em exame. Vejamos:
“Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras importâncias
devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas: (Redação dada pela Lei n”
8. 620/93)
I - a empresa é obrigada a:
a) arrecadar as contribuições dos segurados empregados e trabalhadores avulsos a seu
serviço, descontando-as da respectiva remuneração;
b) recolher o produto arrecadado na forma da alínea anterior, a contribuição a que se
refere o inciso IV do art. 22, assim como as contribuições a seu cargo incidentes sobre
as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer titulo, aos segurados
empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes individuais a seu serviço, até 0 dia
dois do mês seguinte ao da competência.” (Redação dada pela Lei n" 9.876/99)
8.1. Conforme o Relatório Fiscal da Infração e documentos anexos aos autos pelo
autuante, verifica-se que a empresa deixou de arrecadar as parcelas referentes à
contribuição dos segurados empregados a seu serviço, infringindo o artigo acima
transcrito. Por conseguinte, a fiscalização da Receita Federal do Brasil - RFB lavrou de
imediato corretamente o Auto de Infração em questão.
8.2. A teor do parágrafo único do artigo 142, do Código Tributário Nacional - CTN, é
possível depreender-se que a atividade administrativa de lançamento é vinculada, não
tendo este órgão administrativo a liberdade de agir em desacordo com a lei. Temos
ainda, que a obrigação denominada acessória tem por objeto o fazer, o não fazer ou
tolerar algo no interesse da arrecadação ou da fiscalização, que não configure obrigação
principal. Assim, pelo descumprimento da obrigação acessória, surge para a fiscalização
o poder/dever de lavrar Auto de Infração, que se converte em obrigação principal pela
multa aplicada. Não se deve confundir estas duas obrigações (principal e acessória).
8.3. A defendente traz a alegação de que uma das verbas sobre a qual não efetuou o
desconto legal - a assistência médica prestada aos dependentes de segurados – não
possui natureza salarial. Em relação a esta única argumentação, sobre a qual versa todo
o seu arrazoado, salienta-se que, conforme já exaustivamente debatido nos acórdãos de
n° 12-26.559, 12-26.560 e 12-26.561, que julgaram procedentes os autos de infração por
Descumprimento de Obrigação Principal 37.196.804-6, 37.196.803-8 e 37.196.805-4,
foi comprovado o fornecimento do beneficio no caso em comento em desacordo com o
legalmente exigido para que se enquadrasse nas hipóteses excepcionadas do salário-de-
contribuição. Não há motivos, portanto, para que o contribuinte se elidisse da obrigação
acessória contida no art. 30, inciso I, alínea “a” da Lei n° 8212/91, razão pela qual foi
lavrado o presente auto de infração.
8.4. Da mesma fom1a, a empresa está sendo penalizada porque não efetuou o desconto
sobre as remunerações de autônomos que lhe prestaram serviços, fato não contestado
pelo contribuinte e que nos conduz à convicção de que caracterizado está o
descumprimento do contido no artigo 4° , caput, da Lei n° 10.666/2003.
8.5. Adicionalmente, cumpre salientar que neste tipo de autuação, o valor da pena não
se flexiona em razão da quantidade de ocorrências - ações ou omissões do sujeito
passivo -, de forma que esse quantum somente deixará de ser exigido quando o Auto de
Infração como um todo for considerado improcedente ou nulo pela autoridade julgadora
competente, já que, conforme dispõe o Regulamento da previdência Social, já citado, a
multa é fixa.
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.276 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000431/2009-56

9. Em face do exposto, nego provimento à impugnação para considerar devido o crédito
tributário lançado por meio desta autuação.
Portanto, sem razão a recorrente.
3. Representação Fiscal para fins penais
Melhor sorte não assiste à recorrente.
Nos termos da Súmula CARF no 28:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo
Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital